Tribunal: TJMT
Processo: 1017783-68.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017783-68.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Liminar, Colação de Grau]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), FRANCIELI FURTADO FERREIRA - CPF: 035.268.391-07 (AGRAVANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE DIAMANTINO-MT. RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL -
TUTELA DE URGÊNCIA – ANTECIPAÇÃO DA
CONCLUSÃO DO CURSO
DE PEDAGOGIA
E DA
COLAÇÃO DE GRAU –
EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA
– TEMA 1154 DO STF -
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA JUSTIÇA FEDERAL
–

PRELIMINAR ACOLHIDA
, COM REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DE DIAMANTINO-MT
.

“
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
”
(Tema n. 1154 do STF).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017783-68.2024.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da comarca de Campo Novo do Parecis que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava determinação para que a parte ré forme Banca Examinadora Especial, nos termos do art. 47, § 2o, da Lei 9.394/1996, a ser composta por professores do Curso de Licenciatura em Pedagogia da UNOPAR, com o objetivo de avaliar o rendimento acadêmico da autora e, consequentemente, determinar, no caso de parecer positivo, a antecipação da conclusão do curso de graduação em Pedagogia (licenciatura), com a expedição do respectivo diploma de colação de grau.

A agravante alega que é discente do 4o semestre do curso superior de licenciatura em pedagogia pela UNOPAR, e faltam dois semestres para a finalização.

Diz que foi aprovada em 2o lugar para o cargo de professora pedagoga no Concurso Público no 01/2024 promovido pelo Município de Campo Novo do Parecis.

Aduz que, por esse motivo, tem necessidade de antecipar a colação de grau, abreviando a duração do curso e, com isso, viabilizar a sua posse no cargo de professora pedagoga.

Assevera que a agravada recusou o pedido, sob a justificativa de não integralização de 75% do curso.

Argumenta que pleito está amparado pelo § 2o, do art. 47 da Lei no 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida (ID. 226842190).

Em contraminuta, a agravada suscita a incompetência da Justiça Estadual
em razão da matéria
; no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
230039173
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Em contraminuta, a
agravada
argui a incompetência da Justiça Estadual para o julgamento d
o
presente
Recurso
.

A agravante busca antecipar a conclusão do curso de graduação
e, por conseguinte, o recebimento do diploma,
para que possa tomar posse em concurso público no qual foi aprovada em segundo lugar.

Após a decisão que indeferiu a tutela de urgência
, sobreveio
decisum
pelo declínio da competência para processar e julgar o processo
, remetendo-o
para a Justiça Federal
d
e
Diamantino
-MT
.

Apesar da agravante ter
manifestado interesse no julgamento do Agravo
, a preliminar ora arguida é matéria de ordem pública.

E sobre
a
questão

objeto da Ação e do Recurso há Tema
do STF
que
define acerca da competência para
o trâmite dos processos que versem sobre o assunto.

Confira-se:

“
Tema 1154 - Competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas.

Leading Case:

RE1304964

Descrição:

Recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 109, I, da Constituição Federal, a competência da Justiça Federal ou Estadual para julgar causas em que se requer o restabelecimento de diploma cancelado e indenização por danos morais, em face de instituição privada de ensino superior, integrante do Sistema Federal de Ensino, considerando eventual interesse da União pela edição e fiscalização das diretrizes e bases da educação.

Tese:

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
”

Pelo exposto,
acolho a preliminar de incompetência da Justiça Estadual
para processar e julgar este Recurso
, devendo
os
autos serem remetidos à Justiça Federal de Diamantino-MT
, ficando revogada a decisão de ID.
226859154
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024